Tribunal: TJDFT
Processo: 0725077-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725077-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZILMA APARECIDA DE OLIVEIRA AGRAVADO: EVILASIO BARBOSA DE BRITO, FERNANDO WILSON OLIVEIRA DE BRITO, GUILHERME WILKER DE OLIVEIRA BRITO, SANDRA DA SILVA BARBOSA, CRISTIANE DA SILVA BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ZILMA APARECIDA DE OLIVEIRA contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (ID 66503001 – processo principal no 0701612-41.2020.8.07.0007) que determinou que a autora comprovasse o recolhimento das custas processuais no processo principal e demais processos relacionados, entendendo não ser possível a concessão do benefício da gratuidade judiciária. A agravante sustenta que requereu o benefício da justiça gratuita nos autos da ação do processo principal (ação declaratória de nulidade de cessão de direitos) e juntou documentos que comprovam sua hipossuficiência econômica (ID 55277667). Aduz que teve deferido o benefício da justiça gratuita nos processos citados pelo juízo a quo (0702883-22.2019.8.07.0007 e 0717934-73.2019.8.07.0007). Destaca que juntou nos autos seu comprovante de renda (ID 17989166) que demonstra não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento financeiro. Ressalta que a declaração de hipossuficiência para fins de obtenção da gratuidade de justiça goza de presunção de veracidade, não se fazendo necessário que a parte seja miserável, mas sim hipossuficiente. Alega que o benefício pleiteado só poder ser negado no caso específico da outra parte na relação processual se opor à concessão com provas em contrário, o que não seria o caso dos autos. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo. Sobre o tema dispõe o artigo 101 do CPC: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso” (g.n) Desse modo, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada, mormente para evitar a prática de atos desnecessários, se, ao final, o presente recurso for julgado procedente. Isso porque, caso seja mantida a eficácia da decisão agravada, será imposto o imediato pagamento das custas processuais iniciais, o que pode vir a implicar a prática de ato desnecessário, caso, ao final, seja o presente agravo julgado procedente, sendo, portanto, mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, acerca dos requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária intimação para contrarrazões, tendo em vista que não houve a citação do réu na instância de origem. Brasília-DF, 24 de julho de 2020. ANA CANTARINO Relatora